Tribunal: TJES
Processo: 5027245-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027245-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLANE RIOS SILVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA SUPERADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 19, § 1º, IV, DA LRF. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de exigibilidade do título executivo, decorrente de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito à promoção funcional de servidores públicos estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há exigibilidade do título judicial coletivo, considerando a superação da condição suspensiva imposta no acórdão e a possibilidade de execução dos efeitos financeiros retroativos por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de título executivo coletivo referente a promoções de servidores condicionadas à disponibilidade financeira e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sujeita à comprovação contínua da superação da condição suspensiva após seu implemento.

4. A superação da condição suspensiva financeira desde 2018 e a previsão de pagamento por precatório dispensam a análise da disponibilidade financeira específica do período retroativo executado.

5. O pagamento mediante precatório não se submete às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme interpretação consolidada no Tema 1075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e homologar os cálculos apresentados.

Tese de julgamento
:
1. Superada a condição suspensiva prevista em título executivo judicial, os efeitos financeiros retroagem à data fixada no julgado, independentemente de nova comprovação.
2. O pagamento de obrigações decorrentes de decisão judicial, realizado por meio de precatório, não está sujeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1013, § 3º, I; 535, § 3º, I e II. LRF, art. 19, § 1º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMABARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Girlane Rios Silveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que declarou nula a execução do título executivo judicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da exigibilidade do título.

O apelante, exequente em cumprimento de sentença, sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos onde inexiste disponibilidade financeira imediata, o pagamento deve ser feito por meio de precatório, o que não sujeita a Administração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a anulação da sentença, a continuidade da execução, e o reconhecimento da exigibilidade do título.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

A SRA ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, se o senhor me permite, até para evitar qualquer tipo de alegação de nulidade futura.

Quando nós chegamos verificamos que no lugar do estado foi cadastrado o Ministério Público, e para evitar qualquer tipo de nulidade do estado em relação a intimação nós gostaríamos que este processo fosse retirado de pauta e refeito o cadastro para intimar o estado e então evitar qualquer tipo de nulidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, estou de pleno acordo.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(PRESIDENTE):-

O processo será retirado de pauta e com as providências.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Acerta-se a distribuição e intima-se a parte contraria.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Perfeito. Assim será feito.

*

vfc*

DATA A SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Girlane Rios Silveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que declarou nula a execução do título executivo judicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da exigibilidade do título.

O apelante, exequente em cumprimento de sentença, sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos onde inexiste disponibilidade financeira imediata, o pagamento deve ser feito por meio de precatório, o que não sujeita a Administração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a anulação da sentença, a continuidade da execução, e o reconhecimento da exigibilidade do título.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O recurso de apelação interposto por Girlane Rios Silveira visa reformar a sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão recorrida entendeu que não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira imposta pelo acórdão mandamental, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que restabeleceu a promoção de servidores públicos estaduais.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

O apelante sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A sentença recorrida considerou que, para a execução das parcelas referentes ao período de 03/2016 a 08/2018, seria necessária a prova pré-constituída da superação da condição suspensiva no referido período. Contudo, tal entendimento desconsidera que a superação da condição suspensiva ocorreu em 2018, conforme demonstrado pelo apelante, e que a retroatividade dos efeitos financeiros é uma consequência direta dessa superação, já reconhecida pelo próprio título executivo.

O acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF. Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

No caso em análise, a sentença recorrida não observou essa orientação, ao exigir comprovação da superação da condição suspensiva sem considerar que o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Desta forma, sem maiores delongas, em razão da ausência de fundamentação adequada e do desrespeito ao Tema Repetitivo, a sentença deve ser anulada, e, com base no art. 1013, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.

Em razão do novo desfecho, condeno o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º , do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º , inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estando o crédito respectivo classificado como de pequeno valor, determino, com fundamento no art. 535, § 3º , inc. II, do CPC, a elaboração e expedição de RPV, requisitando ao executado o pagamento em questão no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito em agência do BANESTES à disposição deste juízo

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027245-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLANE RIOS SILVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
Girlane Rios Silveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que declarou nula a execução do título executivo judicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da exigibilidade do título.

O apelante, exequente em cumprimento de sentença, sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos onde inexiste disponibilidade financeira imediata, o pagamento deve ser feito por meio de precatório, o que não sujeita a Administração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer a anulação da sentença, a continuidade da execução, e o reconhecimento da exigibilidade do título.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O recurso de apelação interposto por Girlane Rios Silveira visa reformar a sentença que declarou nula a execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão recorrida entendeu que não houve comprovação da superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira imposta pelo acórdão mandamental, referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que restabeleceu a promoção de servidores públicos estaduais.

Com efeito, o Mandado de Segurança garantiu a promoção dos servidores e condicionou o pagamento dos efeitos financeiros à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau concluiu que a ausência de comprovação da superação dessa condição tornaria o título executivo inexigível para o período de 03/2016 a 08/2018.

O apelante sustenta que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que seus efeitos são retroativos à data da impetração (03/2016), conforme explicitado no título executivo judicial. Argumenta ainda que, mesmo em caso de indisponibilidade financeira imediata, o pagamento poderia ser feito por meio de precatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1075.

Pois bem.

A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A sentença recorrida considerou que, para a execução das parcelas referentes ao período de 03/2016 a 08/2018, seria necessária a prova pré-constituída da superação da condição suspensiva no referido período. Contudo, tal entendimento desconsidera que a superação da condição suspensiva ocorreu em 2018, conforme demonstrado pelo apelante, e que a retroatividade dos efeitos financeiros é uma consequência direta dessa superação, já reconhecida pelo próprio título executivo.

O acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos
ex tunc
, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1075, reconhece que o pagamento de valores devidos a servidores públicos, quando realizado por meio de precatório, não se sujeita aos limites fiscais estabelecidos pela LRF. Esse entendimento visa garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger os direitos dos servidores, evitando que restrições orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para o não cumprimento de obrigações reconhecidas judicialmente.

No caso em análise, a sentença recorrida não observou essa orientação, ao exigir comprovação da superação da condição suspensiva sem considerar que o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais.

Desta forma, sem maiores delongas, em razão da ausência de fundamentação adequada e do desrespeito ao Tema Repetitivo, a sentença deve ser anulada, e, com base no art. 1013, do CPC, reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.

Em razão do novo desfecho, condeno o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado devido à exequente, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º , do CPC.

Após o trânsito em julgado e retorno à origem, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do montante devido e, após, com base no art. 535, § 3º , inc. I, do CPC, expeça-se, em relação ao valor principal, precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando o pagamento, com observância do disposto no Regimento Interno do E. TJES e no Código de Normas da ECGJEES.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estando o crédito respectivo classificado como de pequeno valor, determino, com fundamento no art. 535, § 3º , inc. II, do CPC, a elaboração e expedição de RPV, requisitando ao executado o pagamento em questão no prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito em agência do BANESTES à disposição deste juízo

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)